Tribunal: TJMT
Processo: 1015434-34.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-08-12
Data de publicação: 2020-08-12

Ementa:
RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.o 1015434-34.2020.8.11.0000
Vistos etc.
Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração oposto por VITALINO DALLA BONA e VALDIR DALLABONA em face da decisão monocrática que negou provimento ao recurso de Agravo de Instrumento.
Nas razões recursais, os Embargantes alegam que o decisum atacado é contraditório, eis que a exigência de prévia anuência do órgão competente do Poder Executivo para a transferência da concessão ou permissão de uma pessoa jurídica para outra, ainda permanece.
Sob tais argumentos, requer o acolhimento dos Embargos a fim de que seja sanada a contradição apontada.
É o relatório. Decido.
A questão debatida nestes Embargos dispensa o julgamento pelo Colegiado, sendo de rigor a análise monocrática, conforme artigo 1.024, § 2.o, do CPC.
Com efeito, os Embargos Declaratórios constituem ferramenta processual idônea para sanar obscuridade, contradição, omissão do julgado e erro material, não tendo a finalidade de solucionar o inconformismo da parte, conforme estabelece o art. 1.022, II, do Código de Processo Civil.
Ao examinar a peça recursal, denota-se que não há qualquer vício a ser sanado na decisão objurgada, uma vez que foi precisa ao se pronunciar sobre a matéria propagada no Agravo, baseando-se nos fatos e fundamentos trazidos pelas partes à luz da legislação, doutrina e jurisprudência aplicáveis.
Na decisão embargada, constou de forma expressa que a Lei 13.424/2017 alterou significativamente o artigo 38 do Código Brasileiro de Telecomunicações, de modo que as alterações contratuais ou estatutárias deverão apenas ser encaminhadas ao órgão competente do Poder Executivo, não havendo falar em prévia anuência do órgão competente do Poder Executivo.
Como bem destacado no decisum, a nova redação da alínea "c", prevê que apenas a transferência da concessão ou permissão de uma pessoa jurídica para outra depende, para sua validade, de prévia anuência do órgão competente do Poder Executivo, o que não é o caso dos autos, eis que a Rádio Tangará Ltda. continuará a ser a concessionária ou permissionária, e a única alteração será de seus sócios, que ao invés dos Agravantes passará a ser pessoa diversa (aquele que arrematar as quotas).
Assim, essa transferência das quotas não depende de prévia autorização governamental.
Nesse contexto, o Embargado juntou cartilha elaborada pelo Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações, na qual está expresso que as transferências de cotas e ações não dependem de autorização, mas tão somente da comunicação no prazo de 60 (sessenta) dias (ID. 51799450).
Dessa forma, constatando-se a possibilidade de penhora das quotas sociais da Rádio Tangará Ltda., uma vez que independe de prévia anuência do órgão competente do Poder Executivo, deve ser mantida a decisão de primeiro grau.
Portanto, conclui-se que não há qualquer vício a ser sanado, devendo os Embargos serem rejeitados.
Ante o exposto, considerando que não há na decisão impugnada quaisquer dos vícios previstos no artigo 1022, do CPC, rejeito os Embargos de Declaração e mantenho intacta a decisão embargada.
Intime-se.
Cuiabá, 12 de agosto de 2020.
Des.a Clarice Claudino da Silva
Relatora